Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PROVA DO SERVIÇO PRESTADO. DÉBITOS EM ABERTO. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "“In casu’, a autora sustentou desconhecer o débito, no valor de R$ 116,25 (cento e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), referente à prestação de serviço de telefonia, que alega não se recordar de ter sido utilizado e que motivou a inclusão do CPF da requerente nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito.

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais advindos de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes advindo de contrato de serviços de telefonia com débitos em aberto.

2. Restando devidamente demonstrado pela empresa de telefonia ré que houve a efetiva contratação e utilização dos serviços telefônicos, não há se falar em inexistência do débito. 2.1. Por conseguinte, diante da ausência de qualquer conduta ilícita, não há dano moral indenizável.

3. Apelação improvida.